Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-02.2007.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003328-02.2007.8.11.0004
EMBARGANTE: DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD E FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD
AGRAVADOS: PEDRO HERMES VACARO E DILETA BORTOLIN VACARO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO – PROCEDÊNCIA – MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ TOTALMENTE AUSENTE DE COMPROVAÇÃO – MANIFESTAS INFERÊNCIAS DE FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO ELIDIDAS – RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA OS SUPOSTOS FALSÁRIOS VENDEDORES SE ENTENDER SER O CASO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003328-02.2007.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HERMES VACARO - CPF: 002.090.580-72 (APELADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), DILETA BORTOLIN VACARO - CPF: 623.200.179-68 (APELADO), DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD - CPF: 004.617.501-63 (APELANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), FARUK SAID HAJ ABDALLAH AWWAD - CPF: 324.266.901-00 (APELANTE), RUQAIA ABDELMAGID ALI ZABEN - CPF: 701.152.731-15 (APELANTE), KIFAYA ABDALLAH OSMAN MOHAMAD - CPF: 485.566.961-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO HERMES VACCARO (APELADO), PEDRO HERMES VACARO - CPF: 002.090.580-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUQAIA ABDELMAGID ALI ZABEN - CPF: 701.152.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIFAYA ABDALLAH OSMAN MOHAMAD - CPF: 485.566.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ANTONIO CHITTO VANZIN - CPF: 062.284.449-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO – PROCEDÊNCIA – MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ TOTALMENTE AUSENTE DE COMPROVAÇÃO – MANIFESTAS INFERÊNCIAS DE FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO ELIDIDAS – RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA OS SUPOSTOS FALSÁRIOS VENDEDORES SE ENTENDER SER O CASO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0003328-02.2007.8.11.0004

EMBARGANTE: DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD E FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD

AGRAVADOS: PEDRO HERMES VACARO E DILETA BORTOLIN VACARO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 209476675, a parte embargante aduz, em suma: alegada omissão, porque
“conquanto a documentação trazida aos autos fosse suficiente para o convencimento do julgador acerca da falsidade documental, tanto que entendeu desnecessária a prova pericial, caso os Autores/EMBARGADOS quisessem se prevenir de eventual alegação de boa-fé por parte dos adquirentes/EMBARGANTES, deveriam provar a participação destes no ilícito denunciado (consiliun fraudis), o que não aconteceu, restando desatendido neste particular o disposto no art.373, inciso I, do CPC”
; omissão porque
“a narrativa dos EMBARGADOS mudou por ocasião do oferecimento das contrarrazões ao recurso de apelação sob análise, com a juntada de novos documentos através da indicação de links para acesso a mídias de diversos sites da internet noticiando operações da Polícia Federal contra quadrilha especializada em falsificação de documentos para grilagem de terras, que agia em conluio com oficiais de cartório desta região de Mato Grosso”
, sendo que
“essa nova postura dos Autores/EMBARGADOS pode ser vista como inovação recursal, o que reclama um pronunciamento dessa Câmara Revisora em face de possível violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”
.

Pede que
“sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, a fim de que essa Colenda Câmara aperfeiçoe a prestação jurisdicional entregue, aclarando a decisão embargada quanto às questões jurídicas suscitadas, por ser de Direito e de Justiça”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça de Id. 210649682 aduzindo a inexistência dos alegados vícios. Pede que não seja conhecido e, no mérito, seja desprovido o recurso, bem como a condenação da parte embargante em multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO – PROCEDÊNCIA – MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ TOTALMENTE AUSENTE DE COMPROVAÇÃO – MANIFESTAS INFERÊNCIAS DE FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO ELIDIDAS – RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA OS SUPOSTOS FALSÁRIOS VENDEDORES SE ENTENDER SER O CASO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diante das manifestas inferências de falsidade documental da escritura, denota-se que não incumbia à parte autora a comprovação de que os requeridos estavam de má-fé, isso porque inarredáveis as ilações pela manifesta falsidade documental.

Se pretendiam demonstrar a substância da incidência da teoria da aparência no caso e sua boa-fé na lavratura do negócio jurídico nulo, incumbia aos requeridos o ônus de provar tais argumentos, já que se tratam de
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, II, do CPC), denotando-se, no mínimo estranho e muito cômodo, que tais teses não tenham sido por eles apresentados de plano, desde a primeira manifestação no processo datada de 18/09/2008, sendo somente aviadas após a fase instrutória, na última manifestação da instância de origem, protocolada em 23/03/2023, ou seja, mais de 14 anos depois.

Não há absolutamente nenhum esclarecimento das circunstâncias ou apontamento de como se deram as tratativas de compra da área junto aos supostos fraudadores vendedores, bem assim nenhum recibo ou comprovação de pagamento ou das tratativas do negócio jurídico nulo, nada obstando, contudo, o ajuizamento de ação de regresso conta os supostos vendedores fraudadores visando o ressarcimento dos supostos prejuízos que suportaram em razão da nulidade do negócio jurídico.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Outrossim, vale frisar que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido. Veja-se:

“(...)

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando o teor das defesas apresentadas pelos ora apelantes na primeira instância, observa-se que os requeridos em absolutamente nenhum momento trouxeram qualquer argumento ou elemento de prova capaz de infirmar a conclusão jurídica adotada na sentença recorrida.

Melhor explicando, infere-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada no longínquo ano de 2007 (
14/05/2007
), e uma vez regularmente citados por meio de Carta Precatória, os mesmos apresentaram a defesa no Id. Num. 202067263 - Pág. 37/38,
sustentando unicamente a denunciação da lide aos vendedores do imóvel
, a qual foi indeferida na decisão saneador Id. Num. 202067266 - Pág. 27/30, que por sua vez não foi recorrida.

As esposas dos requeridos foram citadas por edital, sendo decretada a revelia na decisão Id. Num. 202067266 - Pág. 24, e apresentada contestação por negativa geral pela Curadoria Especial no Id. Num. 202067266 - Pág. 25/26.

Intimados a especificaram provas (decisão Ids. Num. 202067266 - Pág. 27/30), os requeridos nada pugnaram, tendo somente opostos embargos de declaração (Id. Num. 202067266 - Pág. 31), apreciado na decisão Id. 202067267, ocasião em que foi deferida a produção de prova pericial vindicada pela parte autora, o que foi revisto, posteriormente, na decisão Id. 202067294.

Somente ao final do processo (na peça Id. 202068150, protocolada em
23/03/2023
), o qual tramita desde o ano de 2007, os requeridos apelante sustentaram os argumentos apresentados na seara do apelo, no sentido de que “
os AUTORES não lograram êxito em provar a participação dos RÉUS nos atos ilícitos denunciados – “a boa-fé se presume e a má-fé se comprova” – logo, eles(RÉUS) não poderão jamais ser prejudicados com o desfazimento da compra do imóvel”
(sic).

Com efeito, totalmente despicienda a comprovação referida pela parte requerida apelante ante a manifesta clareza da falsidade empreendida na escritura por eles lavrada, consoante expressamente disposto nos fundamentos da sentença recorrida, razões determinantes que, aliás, sequer foram impugnadas no apelo apresentado.

A propósito, salutar repisar os irretorquíveis fundamentos da ilação de falsidade documental contida na sentença recorrida:

“(...)

27. É possível se extrair dos documentos apresentados que é
flagrantemente ilícita
a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 09/10, do Livro no. 042, do Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, datada de 27.09.2004 (fls. 13/14, dos autos) (fls. 26/29, do expediente de ID. 53801024).

28.
Em simples análise das assinaturas apostas na citada Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 13/14), é possível verificar que divergem totalmente das assinaturas constantes nos documentos pessoais e demais documentos apresentados pelos Autores, legítimos proprietários do imóvel (fls. 10/11 e 19)

29. Isso porque,
no mencionado documento o nome da Autora DILETA BORTOLIN VACARO, co-proprietária e esposa de PEDRO HERMES VACARO, consta inexplicavelmente como MARIA LUIZA VACARO, que versa sobre pessoa inexistente, apresentada por meio de documentos fraudulentos para se passar pela Demandante
.

30. Ademais,
RESTA EVIDENCIADO QUE O RG. No. 1009180595 – SSP/RS E O CPF No. 623.200.179-68, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DA SENHORA DILETA BORTOLIN VACARO, NEM DE LONGE CORRESPONDEM AOS NÚMEROS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS POR OCASIÃO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LAVRADA NAS NA SERVENTIA DE BALIZA/GO, QUAIS SEJAM: RG. No. 381078 - SSP/GO E O CPF No. 002.090.580-72
.

31. Desta feita, forçoso concluir que é fraudulenta e nula de pleno direito a Escritura Pública de Compra e Venda, supostamente lavrada por “PEDRO HERMES VACARO” e a pessoa de “MARIA LUIZA VACARO” com os Requeridos DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD e FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD, em razão da nulidade na origem.

(...)”

Nesta toada, diante das manifestas inferências de falsidade documental da escritura, denota-se que não incumbia à parte autora apelada a comprovação de que os requeridos apelantes estavam de má-fé, isso porque inarredáveis as ilações pela manifesta falsidade documental.

Além disso, se pretendiam demonstrar a substância da incidência da teoria da aparência no caso e sua boa-fé na lavratura do negócio jurídico nulo, incumbia aos requeridos o ônus de provar tais argumentos, já que se tratam de
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, II, do CPC), denotando-se, no mínimo estranho e muito cômodo, que tais teses não tenham sido por eles apresentados de plano, desde a primeira manifestação no processo datada de
18/09/2008
(Ids. Num. 202067263 - Pág. 37/38), sendo somente aviadas após a fase instrutória,
e na última manifestação da instância de origem constante na peça Id. 202068150, protocolada em 23/03/2023, ou seja, mais de 14 (quatorze) anos depois
.

Neste contexto, vale frisar não há absolutamente nenhum esclarecimento das circunstâncias ou apontamento de como se deram as tratativas de compra da área junto aos supostos fraudadores vendedores, bem assim nenhum recibo ou comprovação de pagamento ou das tratativas do negócio jurídico nulo.

De mais a mais, se assim o quiser, cabe à parte requerida buscar contra os supostos vendedores fraudadores os supostos prejuízos que suportou em razão da nulidade do negócio jurídico, mormente ante as manifestas inferências da falsidade documental empreendida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINVIDICAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO – PRESCRIÇÃO –
PRETENSÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO
– PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – QUESTIONAMENTOS IRRELEVANTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – FALSIDADE DE ASSINATURAS VERIFICÁVEIS A OLHO NU – LAUDO PERICIAL CALCADO EM METODOLOGIA PRÓPRIA E EXPLICAÇÃO PORMENORIZADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CERCEAMENTO INOCORRENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO –
IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE PARA FINS DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, MAS DEDUZIDO CONTRA PESSOAS QUE NUNCA O OCUPARAM – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM DESFAVOR DOS VENDEDORES
– AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO DANO E OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA ADEQUAÇÃO À REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que “a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 594.308/PB – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN – DJe 20/8/09). 2. Se a tese autoral não é de anulabilidade do ato jurídico por erro, dolo, simulação ou fraude, não há falar em prescrição da pretensão por decurso do prazo quadrienal estipulado pelo art. 178, § 9o, V, b, do Código Civil de 1916 (ou art. 178, II, do Código Civil de 2002). 3. Sendo “nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei ( CC/1916, art. 145, III), o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalescer pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02”, não havendo falar, pois, em prescrição (STJ – RESP no 1248995/SP – Rel. Min. Lázaro Guimarães – Decisão Monocrática proferida em 13/12/2017). 4. Se a resposta aos quesitos suplementares apresentados pela ré não é capaz de infirmar a conclusão pericial de falsidade da assinatura aposta na procuração pública utilizada para transferência de propriedade de bem imóvel, falsidade esta que, aliás, é verificável a olho nu, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento destes quesitos, especialmente se a própria parte não indica qualquer prejuízo em razão do indeferimento destes. “Pas de nullité sans grief”. 5. A suposta boa-fé do adquirente não impede a declaração de nulidade do ato jurídico celebrado mediante uso de procuração pública falsa. 6. Se o pedido de indenização por danos materiais se vincula à alegação de privação do uso e gozo do bem imóvel cuja propriedade foi transferida com uso de procuração pública falsificada, este deve ser deduzido contra quem efetivamente ocupou o imóvel, sob pena de improcedência manifesta. 7. O valor da condenação por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção à conduta lesiva e desestimular a reincidência do agente, em atenção ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.”
(TJ-MT - APL: 00080017820068110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ ADQUIRENTE: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO FALSA. AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO SUA ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE PREVALECER ANTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02. A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato”
(TJRS, Apelação Cível No 70061249868, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 18/06/2015).”
(TJ-PR - APL: 00006978820128160160 PR 0000697-88.2012.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL UTILIZANDO PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE DO DOCUMENTO E DOS ATOS DELE DECORRENTES - POSSÍVEL TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO."
(TJPR - 7a C.Cível - AC
948218-4 - Astorga - Rel.: Antenor Demeterco Junior - Unânime - J. 04.12.2012)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS PÚBLICOS DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO MEDIANTE USO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. NULIDADE ABSOLUTA DO DOCUMENTO E DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA EM QUE FOI UTILIZADO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS SUBSEQUENTES, DEVENDO SER CANCELADOS OS REGISTROS AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DO TABELIONATO EM QUE LAVRADO O INSTRUMENTO DE MANDATO FALSO DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA, INTENTADA PELOS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJPR - 6a C.Cível - AC - 1027230-3 -
Colombo - Rel.: Carlos Eduardo A. Espínola - Unânime - - J. 30.07.2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROMOVIDA PELA PROMITENTE COMPRADORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUJO BEM NÃO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DA PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA: 1.
TITULAR DO DIREITO É AQUELE EM CUJO NOME ESTÁ REGISTRADA A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO PRESENTE. COMPRA E VENDA REALIZADA POR QUEM NÃO DETINHA TITULARIDADE/CAPACIDADE PARA TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ALIENADO. CAPACIDADE ESPECÍFICA (LEGITIMAÇÃO) PARA CONTRATAR NÃO EVIDENCIADA. INEXISTENTE ELEMENTO DE
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO, CONSOANTE EXEGESE DO ART. 104, I, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE.
BOA-FÉ DA PROMITENTE ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ASSEGURADO A ESTA, APENAS, DIREITO DE REGRESSO E EVENTUAL
INDENIZAÇÃO POR POSSÍVEIS BENFEITORIAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. NULIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA.
DESCABIDA PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS, TAMPOUCO VIÁVEL AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL
SUB JUDICE. 2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INALTERADOS. PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ SUCUMBENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0313488-21.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des.
Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 06-03-2018)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL BASEADA EM PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS NULOS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
PRENOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. As partes consubstanciam um dos elementos da ação, sendo considerada legítima aquela
que tem autorização para estar em juízo discutindo determinada situação jurídica. A legitimidade de parte consiste, portanto, na plausibilidade da afirmação de titularidade e legitimidade para agir feita na petição inicial. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. Não havendo convenção de arbitragem na relação contratual, a validade do negócio pode ser apreciada diretamente pelo Poder Judiciário. 4. Verificando-se a existência de vício, já reconhecido em sentença transitada em julgado, da procuração e da cessão de direitos que permitiram a realização do negócio jurídico em análise, forçoso se reconhecer a nulidade da compra e venda realizada com base nos citados documentos nulos. 5. A eventual boa-fé da adquirente do imóvel não impede o direito do titular de buscar a sua propriedade da mão de quem a detiver, quando cancelado o registro, consoante se
extrai do artigo 1.247 do Código Civil e seu parágrafo.
6. A ausência de prenotação na matrícula do imóvel não impede a análise judicial da legalidade da compra e venda firmada entre as partes. 7. O fato da fundamentação da decisão não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. A discordância com os fundamentos expostos não se mostra suficiente para caracterizar vício no julgado. 8. Configura-se o retorno ao status quo ante quando, ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda, a sentença determina o retorno do imóvel ao proprietário e a devolução do valor por ele pago.
9. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos.”
(TJ/DFT, Acórdão n.1070214, 20150310060204APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado o DJE: 01/02/2018. Pág.: 231/241)

“
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA PROCURAÇÃO LAVRADA E DO REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE OS RÉUS. PROCURAÇÃO FALSA OUTORGADA À RÉ PARA REPRESENTAR OS AUTORES NA VENDA DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS AUTORES. FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
. No caso dos autos, os autores tomaram conhecimento de que a ré, corretora de imóveis, através de procuração supostamente outorgada pelos autores, vendeu o terreno de sua propriedade aos corréus. É incontroverso nos autos que a procuração outorgada à ré é falsa e que os documentos de identidade dos autores também foram falsificados. Tal fato restou comprovado através da perícia grafotécnica realizada que concluiu que as assinaturas atribuídas aos autores não provieram de seus respectivos punhos. Os documentos de identidade também apresentaram indícios de falsificação. A rigor, a procuração contendo a assinatura falsa e os atos jurídicos dela decorrentes (escrituras de compra e venda e registros) seriam até inexistentes, uma vez que nem sequer chegou a haver vontade dos autores, proprietários do terreno. Na verdade, há ausência de consentimento, que é um dos pressupostos do negócio jurídico, de forma que não há como afastar o reconhecimento da nulidade. É como se o negócio jamais tivesse sido celebrado e o imóvel jamais tivesse saído da propriedade dos autores, seja porque a procuração lavrada em favor da ré se deu com a apresentação de documentos de identidade falsificados e sem o consentimento dos autores, seja porque o compromisso de compra e venda foi realizado com
base em documento falso. No caso dos autos não há como acolher a Teoria da Aparência, uma vez que embora os réus aleguem que foram cautelosos na celebração do contrato, é certo que a aquisição do terreno se deu com terceiro, no caso a corré, e era de se estranhar que a procuração a ela outorgada foi lavrada em tabelionato de outro Estado, na cidade de Rondon, Paraná, enquanto o terreno, objeto do contrato, está localizado na cidade de Fernandópolis, em São Paulo. Acrescente-se, ainda, o valor da venda abaixo do valor de mercado. Dessa forma, sendo falsa a procuração outorgada à ré, conclui-se, como
ato contínuo, que não houve manifestação de vontade dos autores em outorgar o instrumento de mandato, e, por conseguinte, não estavam devidamente representados no ato de transferência de sua propriedade, culminando em negócio jurídico inexistente e não passível de convalidação. Sentença mantida. Recursos não providos.”
(TJSP; Apelação 0008717-12.2006.8.26.0189; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Por fim, a parte apelada pugna pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé, todavia o caso não encontra coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, vez que precisa restar devidamente comprovado a má-fé dos mesmos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

(...).” (destaquei)

Além disso, totalmente irrelevante a alegada inovação em seara de contrarrazões recursais do apelo, isso porque nenhum dos documentos ou
links
apresentados na referida peça foram levados em conta para formação da convicção judicial, seja de forma implícita ou explícita, nada constando em ponderação à tal argumentação nos fundamentos do voto condutor do recurso.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024